Tribunal: TJMT
Processo: 0000603-87.2016.8.11.0048
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0000603-87.2016.8.11.0048.
1a APELANTE: SANTA URSULA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S. A.
2o APELANTE: ESPÓLIO DE VALDENIR MARCHADO DE PAULA.
3a APELANTE: SUELY BENITES MACHADO.
APELADOS: RUSSI & RUSSI LTDA. E OUTROS.
EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO DE BEM IMÓVEL – PREJUDICIAL DE MÉRITO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA PRETENDIDA PELA PRIMEIRA APELANTE – INTIMAÇÃO DA PARTE, PESSOA JURÍDICA, PARA DEMONSTRAR A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – PRAZO ESCOADO IN ALBIS – PEDIDO INDEFERIDO, ABERTURA DE PRAZO PARA PAGAMENTO DO PREPARO RECURSAL.
Trata-se de recurso apelação cível interposta por SANTA URSULA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S. A. e outros., contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira que, nos autos da AÇÃO DE USUCAPIÃO DE BEM IMÓVEL No 60387.2016.8.11.0048 - Cód: 30795, julgou procedente os pedidos vertidos na inicial para declarar o domínio dos promoventes sobre o imóvel localizado na Avenida JK, s/n, Centro, na cidade de Juscimeira, onde funciona um posto de gasolina, registrado na Matrícula 128, Livro 02, Ficha no 01, do Cartório do 1° Ofício da Comarca de Juscimeira/MT, servindo a sentença de título para oportuno registro do imóvel competente, após o trânsito em julgado (Id. 36622497).
Em suas razões, de Id. 36621020, a primeira apelante, SANTA URSULA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S. A., requer a dispensa do pagamento das custas de preparo, por se tratar de massa falida e, ainda, tendo em vista que em casos similares foi agraciada com a concessão da assistência judiciária.
Alega que a massa falida não tem condições de pagar custas processuais em todos os processos dos quais faz parte como autora ou ré, diante do grande número de ações, bem como, do vultoso passivo, sendo que a duras custas esta conseguindo, somente agora, depois de transcorridos 15 anos da declaração da quebra, pagar parte dos valores devidos aos credores trabalhistas.
Devidamente intimada para comprovar a sua situação financeira atual, a parte deixou o prazo transcorrer sem qualquer manifestação, conforme certidão lançada no Id. 51722963.
Eis os relatos necessários.
Decido.
No caso, a apelante, pessoa jurídica, sustenta que não tem meios de recolher as custas processuais, face a incapacidade financeira que vivencia por tratar-se de massa falida, de modo que pugna pelo deferimento do benefício da assistência judiciária.
Pois bem.
A relevância do direito postulado funda-se no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Atualmente, a assistência judiciária é regida pelos artigos 98 e seguintes do CPC que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.
Por sua vez, o § 2o do artigo 99 do CPC, preceitua:
“Art. 99. (...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
Colhe-se dos autos que, antes de analisar o pedido, foi oportunizado à apelante a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, sendo, inclusive, exemplificado no despacho os documentos dos quais poderia se valer, Id. 50338975.
A recorrente entendeu por bem não se manifestar. Todavia, a situação de falência não faz presumir o estado de miserabilidade a justificar a dispensa do pagamento.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. “PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DIFICULDADES FINANCEIRAS. INVIABILIDADE PARA, POR SI SÓ, ENSEJAR O BENEFÍCIO.1. A alegação de a empresa estar em dificuldades financeiras, por si só, não tem o condão de justificar o deferimento do pedido de justiça gratuita. Precedentes do STJ. (...)” (STJ - AgRg no AREsp 432.760/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 22/04/2014)
“APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCESSO SEM PREJUÍZO DE SUA ATIVIDADE – RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE NÃO DEMONSTRA, POR SI SÓ, A CONDIÇÃO DE POBREZA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DO BENEFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO. A situação de recuperação judicial não enseja, por si só, a hipossuficiência da pessoa jurídica que postula a gratuidade da justiça. O benefício da assistência judiciária gratuita, em princípio, destina-se a pessoas físicas, conforme o art. 1o da Lei n. 1060/50. A pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos pode fazer jus à AJG em casos excepcionais e se comprovada de forma inequívoca que a sua situação financeira autoriza a concessão do benefício. O fato de a pessoa jurídica estar em recuperação judicial não induz automaticamente a concessão da justiça gratuita, mormente porque com a nomeação de administrador judicial, a empresa poderá levantar os recursos necessários à sua administração, inclusive para pagamento das custas processuais.” (Ap 109805/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 25/11/2016).
Desse modo, não verificados os pressupostos legais para a concessão da assistência judiciária, indefiro o pedido.
Intime-se a primeira recorrente, SANTA URSULA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S. A., para providenciar o recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de deserção.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator